Tribunal: TJDFT
Processo: 0002998-07.2016.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC, sob alegação de ausência de bens penhoráveis indicados pelo credor.
2. O recorrente sustenta nulidade da sentença por falta de intimação pessoal para suprir a alegada omissão, requerendo a cassação da decisão e continuidade do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em definir se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção do processo executivo sem resolução de mérito ou se deve ser aplicada a regra de suspensão prevista no art. 921, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O CPC prevê que, quando não forem localizados bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa pelo prazo de um ano, conforme art. 921, III e § 1o, e não extinta prematuramente.
5. A inexistência momentânea de bens penhoráveis não configura ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC) nem ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), razão pela qual a extinção do feito caracteriza error in procedendo.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que a suspensão da execução deve preceder qualquer decisão extintiva, permitindo a retomada do processo caso novos bens sejam localizados.
7. A extinção prematura desvirtua a finalidade do processo executivo e contraria norma específica aplicável à hipótese de não localização de bens.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.